Tribunal: TJSP
Processo: 1006646-64.2019.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser nomeada para o cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Básica (PEB I), após aprovação em concurso público realizado pela Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser nomeada para o cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Básica (PEB I), após aprovação em concurso público realizado pela Municipalidade de Taboão da Serra, condenando-se esta última à efetivação da posse bem como ao pagamento de indenização pelos danos provocados a partir da nomeação tardia – admissibilidade parcial - desclassificação da candidata que se operou por aparente afronta à regra da não-acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração no cargo público – inteligência do art. 37, inciso XVI cc. §10, da CF/88 – vedação constitucional que não alcança a situação vivenciada pela autora – percepção de proventos do INSS, em razão de aposentadoria pelo regime geral de previdência – impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração no cargo que apenas alcança as aposentadorias havidas pelo regime próprio de previdência (arts. 40, 42 e 142, da CF/88) – irrelevância da natureza celetista ou estatutária da relação jurídica que serviu de base contributiva para a aposentação pelo RGPS – hipótese dos autos que não se confunde (distinguishing) com aquela versada no precedente de relatoria deste Desembargador e que foi mencionado no voto condutor do Relator – no caso em exame a autora obteve aprovação em novo concurso, não havendo que se falar em cumulação de proventos e remuneração relativos ao mesmo vínculo jurídico-funcional, nem mesmo em vacância automática do cargo em que se deu a aposentação ou em burla à regra do concurso público – inexistência de afronta às conclusões extraídas do binding precedent formado a partir do julgamento do RE no 1.302.501/PR (STF, Tema no 1.150) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (STF, RE no 724.347/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26.02.2015) – ausência de prova de violação ao princípio da impessoalidade – negativa de posse que se deu a partir de critérios interpretativos próprios da prática de atos pela Administração - sentença de parcial procedência da demanda mantida. Recursos da autora e da Municipalidade desprovidos.